Tribunal: TJMT
Processo: 1017572-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017572-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), CLEOMAR CIPRIANO COSTA - CPF: 877.497.421-15 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE AGUIAR - CPF: 274.495.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – PEDIDO DE PESQUISA VIA BACENJUD E INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017572-08.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADM. DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: CLEOMAR CIPRIANO COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT,
Dra. Lílian Bartolazzi L. Bianchini
, lançada nos autos da Ação de Execução n. 831-26.2015.811.0039 (Cód. 61779) ajuizada em face de
CLEOMAR CIPRIANO COSTA
, que indeferiu pedido de pesquisa via sistema BACENJUD e RENAJUD.

Em suas razões recursais, a empresa agravante sustenta que referida decisão merece reforma, pois está favorecendo o agravado e prejudicando a agravante.

Pretende, a realização de pesquisas pelos sistemas informatizados RENAJUD e BACENJUD,
“para informar se o executado possui bens em seu nome passíveis de penhora, dada complexidade que envolve a matéria, pois muitas vezes os devedores acabam dilapidando seus bens para evitar sua futura penhora”
(sic).

A par disso pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para o fim de determinar a realização de pesquisas via
Renajud
e
Bacenjud
.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por esta Relatora, em 02/12/2019, conforme Id. 26261466.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de pesquisa via BACENJUD e
inserção de restrição do veículo, objeto da lide, no sistema RENAJUD.

Pois bem. Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão, convertida em execução em desfavor do agravado, que opôs embargos à execução que foram julgados improcedentes pelo juízo de primeiro grau.

Após o transito em julgado da sentença e considerando que o executado não efetuou o pagamento da dívida, o agravante pleiteou a realização de pesquisas pelos sistemas RENAJUD e BACENJUD, o que foi indeferido pelo magistrado, sob o fundamento de que não restou demonstrado o esgotamento das vias extrajudiciais a evidenciar a necessidade excepcional da medida pleiteada.

Eis o teor do
decisum
:

“
1.Vistos.

2.Indefiro o pedido de pesquisa via sistemas BACENJUD e RENAJUD pleiteado pela parte exequente (ref. 96), uma vez que não restou demonstrado o esgotamento das vias extrajudiciais de modo a evidenciar a necessidade excepcional da medida solicitada à referência supramencionada.

3. Ademais, destaco que os referidos sistemas não podem ser utilizados de maneira indiscriminada, visto que a requerente possui meios para identificar novos bens, se houver, não arrolados nos autos.

4. No mais, intime-se a parte demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular andamento do feito.

5. Intime-se.

6.Cumpra-se
”.
(Id. 24370466)

Como se constata dos autos, o agravante pretende o bloqueio/penhora de valores que possam ser constritos bem como localizar bens com o intuito de garantir o pagamento do que lhe é devido.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso aos sistemas RENAJUD e BACENJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado do agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras".
4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido."
(REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

A propósito, nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ). Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD."
(N.U 1012810-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020